Tribunal: TJES
Processo: 0007584-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA AFERIR ADMINISTRATIVAMENTE TRANSGRESSÃO À REGRA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AINDA QUE DE CUNHO INDIVIDUAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SANÇÃO QUE NÃO DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).

I.
Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
Na hipótese, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, conforme reconhecido na Sentença de Primeiro Grau em capítulo não impugnado pela parte Recorrida, notadamente por haver sido constatado a realização de cobranças abusivas no bojo do contrato firmado entre as partes, relativas a Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e a Tarifa de Serviços Contratados junto a Terceiros, no valor de R$ 3.672,00 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais), e a Despesa Correspondente Bancário, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), incorrendo, portanto, nas infrações consumeristas previstas nos artigos 39, inciso V e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

III
. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, conforme restou verificado na Decisão Administrativa reproduzida às fls. 46/50, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista.

IV
. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

V.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

VI.
Tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
o que é capaz de manter o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

VII.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 15% (quinze por cento).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007584-52.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA AFERIR ADMINISTRATIVAMENTE TRANSGRESSÃO À REGRA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AINDA QUE DE CUNHO INDIVIDUAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SANÇÃO QUE NÃO DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).

I.
Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
Na hipótese, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, conforme reconhecido na Sentença de Primeiro Grau em capítulo não impugnado pela parte Recorrida, notadamente por haver sido constatado a realização de cobranças abusivas no bojo do contrato firmado entre as partes, relativas a Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e a Tarifa de Serviços Contratados junto a Terceiros, no valor de R$ 3.672,00 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais), e a Despesa Correspondente Bancário, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), incorrendo, portanto, nas infrações consumeristas previstas nos artigos 39, inciso V e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

III
. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, conforme restou verificado na Decisão Administrativa reproduzida às fls. 46/50, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista.

IV
. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

V.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

VI.
Tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
o que é capaz de manter o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

VII.
Recurso de Apelação Voluntária conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 15% (quinze por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

MUNICÍPIO DE VITÓRIA formalizou a interposição de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA (fls. 169/178) em razão da SENTENÇA (fls. 164/167 verso) exarada pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
,
nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, cujo
decisum
acolheu parcialmente o pedido exordial voltado para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal no bojo do Processo Administrativo nº 2750/2013, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), estabelecendo sucumbência recíproca e fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Irresignado, o Recorrente aduz, em apertadas linhas, que o valor originário da sanção administrativa imposta por violação de direitos do consumidor se faz necessária haja vista que embasada em Ato Normativo que “
traz critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até mesmo para que não haja violação do princípio da impessoalidade.
”

Registra que a Autoridade Administrativa observou ao classificar a infração “
i) o caráter individual do ato infrativo (Decreto Municipal 11.738/2003, art. 38, ‘d’ e 40, § 5º); ii) que não foram encontrados fatores atenuantes e, como fatores agravantes, as situações descritas nos incisos I (ser o infrator reincidente) e inciso IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências); iii) que o § 2º do art. 41 do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelo Decreto n º 11.843/2004, determina que constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente serão aplicados os percentuais relativos aos fatores atenuantes e, posteriormente, os percentuais relativos aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes; e, ainda, o faturamento da apelada.”

Sucessivamente, pugna pela reforma da Sentença para condenar a Recorrida a arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Regularmente intimada, a Recorrida ofereceu Contrarrazões às fls. 179/187, pugnando pela manutenção da Sentença.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Consoante relatado, MUNICÍPIO DE VITÓRIA formalizou a interposição de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA (fls. 169/178) em razão da SENTENÇA (fls. 164/167 verso) exarada pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
,
nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, cujo
decisum
acolheu parcialmente o pedido exordial voltado para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal no bojo do Processo Administrativo nº 2750/2013, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), estabelecendo sucumbência recíproca e fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Irresignado, o Recorrente aduz, em apertadas linhas, que o valor originário da sanção administrativa imposta por violação de direitos do consumidor se faz necessária haja vista que embasada em Ato Normativo que “
traz critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até mesmo para que não haja violação do princípio da impessoalidade.
”

Registra que a Autoridade Administrativa observou ao classificar a infração “
i) o caráter individual do ato infrativo (Decreto Municipal 11.738/2003, art. 38, ‘d’ e 40, § 5º); ii) que não foram encontrados fatores atenuantes e, como fatores agravantes, as situações descritas nos incisos I (ser o infrator reincidente) e inciso IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências); iii) que o § 2º do art. 41 do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelo Decreto n º 11.843/2004, determina que constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente serão aplicados os percentuais relativos aos fatores atenuantes e, posteriormente, os percentuais relativos aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes; e, ainda, o faturamento da apelada.”

Sucessivamente, pugna pela reforma da Sentença para condenar a Recorrida a arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Dessume-se dos autos que, em razão da Reclamação levada a efeito por consumidor, a Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo nº 2750/2013, ao pagamento de multa no importe de R$ 80.936,41 (oitenta mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), acerca de cobrança de Tarifa de Cadastro, Serviços de Terceiros e despesas com correspondente bancário, em sede de Contrato de Compra e Venda de Veículo..

Na hipótese vertente, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.”

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, conforme reconhecido na Sentença de Primeiro Grau em capítulo não impugnado pela parte Recorrida, notadamente por haver a instituição financeira realizado cobranças abusivas/indevidas no bojo do contrato firmado entre as partes, relativas a Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e a Tarifa de Serviços Contratados junto a Terceiros, no valor de R$ 3.672,00 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais), e a Despesa Correspondente Bancário, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), incorrendo, portanto, nas infrações consumeristas previstas nos artigos 39, inciso V e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, assim dispõem, respectivamente, os dispositivos legais supramencionados,
in litteirs:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda: (...)”

“III - fiscalizar as relações de consumo;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Por outra via, ao estabelecer a multa administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor, no valor histórico de R$ 80.936,41 (oitenta mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), o Recorrente assevera haver analisado o caso e as circunstâncias descritas pelo consumidor, segundo os critérios legais de observância obrigatória, previstas à época da ocorrência da infração no Decreto Municipal nº 11.738/03, e suas alterações vigentes.

Na hipótese, conquanto mantida a imposição de penalidade, houve a redução do seu montante pelo Juízo
a quo
para o valor de R$ R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo que a controvérsia cinge-se em saber se a referida minoração deve ou não ser mantida.

A propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da pena de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (
STJ
- REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NENCESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1 - A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2 - Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

7 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

8 - Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.
(TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que é capaz de manter o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

Por derradeiro, considerando que ambas as partes restaram vencidas em parte na presente contenda, a fixação de sucumbência recíproca, tal qual pronunciado no dispositivo da Sentença deve ser mantido íntegro, eis que respeitada a norma preconizada no artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 29/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral de ITAU UNIBANCO S/A para reduzir valor da multa aplicada em processo administrativo em seu desfavor pelo Procon Municipal de Vitória, para a monta de quinze mil reais.

O douto relator Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o fundamento maior de ser “
irrepreensível a redução do valor da multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que é capaz de manter o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade ”.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade a situação dos autos, circunstância que ensejou minha divergência de convicção.

Primeiramente,
data maxima venia
, relevante consignar que a multa aplicada no Processo Administrativo 2750/2013 correspondeu a exatos R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), sendo que a quantia de R$ 80.936,41 (oitenta mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) consiste, em verdade, no valor da respectiva CDA e equivale, nada menos, à atualização da penalidade imposta, pois não houve o pagamento tempestivo quando do sancionamento em 2019.

Pois bem. Em meu sentir, a irresignação do Município de Vitória, ora apelante, merece prosperar, pois as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o sancionamento da empresa apelada, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória do Estado.

É certo que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, sendo idêntica a compreensão preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória.

A despeito de afigurar-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Na hipótese, fora imposta, no Processo Administrativo nº 2750/2013, multa pelo PROCON de Vitória/ES no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., em virtude da cobrança, apontada como indevida, perante consumidor, em contrato de financiamento de veículo firmado com particular em 2008, de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Serviço de Terceiros e Despesa Correspondente Bancário.

Em sentença, depreendeu o magistrado
a quo
pela legalidade do ato administrativo que ensejou a multa, apenas manifestando-se discordância com relação ao seu valor.

Especificadamente no que pertine à redução operacionalizada em sentença para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), esta se operou mediante, tão somente, a justificativa,
subjetiva
, de que o valor fixado se mostra desproporcional e irrazoável eis que “
foi efetivamente outorgada excessiva importância a condição econômica do Requerente, em detrimento a gravidade da infração e a vantagem auferida, quando da individualização do valor da multa”.

Tal circunstância me leva a crer que a quantia fixada pelo juiz se deu ao arrepio do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Em contrapartida,
in casu
, extraem-se os requisitos objetivos que motivaram a aplicação da sanção administrativa, quais sejam:
a gravidade da infração
, a qual foi classificada de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (Grupo III, itens 17 e 21);
a vantagem auferida
(Individual);
a condição econômica do infrator
(Grande porte);
a existência de circunstâncias agravantes
(ser o infrator reincidente e deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando clarificado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Nessa esteira, caracterizada a violação à legislação consumerista e por consistir o fornecedor um gigante do setor bancário nacional, com capital social declarado no portal da receita federal de R$69.783.971.376,81 (sessenta e nove bilhões, setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e setenta e um mil e trezentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita,
especialmente no caso dos autos, em que, passados 10 (dez) anos da abertura de reclamação pugnando a restituição do valor pago indevidamente, sequer há relato de que o consumidor lesado tenha sido reparado.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas. O caso envolve o maior conglomerado bancário do país e, possivelmente, o maior da América Latina.

Definitivamente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada em sentença não servirá como desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Logo, atento justamente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), montante equivalente a
0,42% (quarenta e dois centésimos por cento) da penalidade máxima

prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.

Reduzi-la com alicerce na vaga alegação de adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem atentar-se para o caso dos autos, em especial o porte da fornecedora, torna tábua rasa a sistemática e os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal 11.738/03.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da apelada ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a baixa complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (30.04.2020), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto, sem delonga,
inauguro divergência para conhecer e dar provimento ao apelo,
de modo a manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 2750/2013, julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno a parte autora ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Peço vênia ao Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, mas acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos vão com vista ao gabinete do Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 12/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eminentes Desembargadores, cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral de ITAU UNIBANCO S/A., para reduzir o valor da multa aplicada em processo administrativo, em seu desfavor, pelo Procon Municipal de Vitória/ES, para a montante de R$ 15.000,00(quinze mil) reais.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Des. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, sob o fundamento de ser “irrepreensível a redução do valor da multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que é capaz de manter o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade”.

Por sua vez, o Eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos pediu vista, proferindo voto inaugurando a divergência “para conhecer e dar provimento ao apelo, de modo a manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 2750/2013, julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno a parte autora ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/15”.

Em seguida, os Eminentes Desembargadores Sérgio Ricardo de Souza e Débora Maria Ambos Corrêa da Silva acompanharam o voto proferido pelo Relator.

Diante da divergência instaurada e a previsão legal contida no art. 942, do CPC, fui convocado a integrar o presente julgamento.

Indo direto ao ponto, não vejo como divergir do voto proferido pelo Eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Isso porque, no presente caso, foi imposta pelo PROCON de Vitória/ES multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A., em virtude da cobrança, apontada como indevida, em contrato de financiamento de veículo firmado com particular, em 2008, de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Serviço de Terceiros e Despesa de Correspondente Bancário.

Sobre esse ponto, ressalte-se que o PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do CDC (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

É pacífico entendimento do C. STJ no sentido de que “não se objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015; AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993) Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados: I – as circunstâncias atenuantes e agravantes; II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Em consonância, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, atinente ao procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, estabelece critérios para fixação dos valores das sanções:

Art. 1º - A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo. Art. 2º – As infrações serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante do Anexo I.

§1º. Consideram-se infrações de maior gravidade, para efeito do disposto no art. 59 da Lei 8.078/90, aquelas relacionadas nos grupos III e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço.

Este egrégio Tribunal de Justiça já tratou deste tema, ao legalizar a aplicabilidade de multa do CDC quando dele restar descumprimento de alguma das partes:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ENSEJADOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE PRATICADA PELO BANCO. PRESERVAÇÃO DO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ESTABELECIDO NA ORIGEM, QUAL SEJA, O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. O Procon/ES, no âmbito de sua competência, tem atribuição para apurar infrações à legislação das relações de consumo, bem como aplicar penalidade administrativa, consoante interpretação dos artigos 105 e 106, VIII e IX, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 5º, caput e 18, I, do Decreto nº 2181/97. 2) O processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização de reclamação, nos termos do artigo 33, III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A imposição da sanção administrativa obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada. 3) Em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon/ES. 4) Extrai-se do entendimento fixado pelo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, acerca da tarifa de serviços de terceiros, a seguinte tese: abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. No caso dos autos, trata-se da cobrança de serviço de terceiro, sobre a qual não houve a especificação da efetiva prestação dos serviços pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamentos. Assim, não havendo demonstração da efetiva prestação do serviço cobrado, por parte do banco, reputa-se abusiva a cláusula. 5) Não há que se falar em incidência da verba honorária de sucumbência sobre o valor da condenação como pretende o Procon/ES, pois não houve condenação, mas redução do valor da multa aplicada administrativamente acolhendo-se o pedido subsidiário da autora formulado na peça de ingresso. Desse modo, ressai escorreito o
decisum

hostilizado que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em face do Procon/ES com base no proveito econômico obtido. 6) Recursos de apelação conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140134511, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 01/02/2023)

No presente caso, conforme assentado no voto divergente, verifica-se que a multa administrativa foi aplicada em razão da gravidade da infração, infração, que foi classificada de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (Grupo III, itens 17 e 21); a vantagem auferida (Individual); a condição econômica do infrator (Grande porte); a existência de circunstâncias agravantes (ser o infrator reincidente e deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências); a inexistência de fator atenuante (art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando clarificado não merecer reparo o quantum computado na esfera administrativa.

Desse modo, a Administração considerou os ditames legais quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, pois “ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (2º, CF)”.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, manter o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, no Processo Administrativo nº 2.750/2013, eis que, de acordo com os critérios legais aplicáveis a espécie.

É como voto
.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 169/178)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 164/167 verso) exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
,

cujo
decisum
acolheu parcialmente o pedido exordial voltado para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal no bojo do Processo Administrativo nº 2750/2013, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), estabelecendo sucumbência recíproca e fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Irresignado, o Recorrente aduz, em apertadas linhas, que o valor originário da sanção administrativa imposta por violação de direitos do consumidor se faz necessária haja vista que embasada em Ato Normativo que “
traz critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até mesmo para que não haja violação do princípio da impessoalidade.
”

Registra que a Autoridade Administrativa observou ao classificar a infração
“i) o caráter individual do ato infrativo (Decreto Municipal 11.738/2003, art. 38, ‘d’ e 40, § 5º); ii) que não foram encontrados fatores atenuantes e, como fatores agravantes, as situações descritas nos incisos I (ser o infrator reincidente) e inciso IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências); iii) que o § 2º do art. 41 do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelo Decreto n º 11.843/2004, determina que constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente serão aplicados os percentuais relativos aos fatores atenuantes e, posteriormente, os percentuais relativos aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes; e, ainda, o faturamento da apelada.”

Sucessivamente, pugna pela reforma da Sentença para condenar a Recorrida a arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Dessume-se dos autos que, em razão da Reclamação levada a efeito por consumidor, a Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo nº 2750/2013, ao pagamento de multa no importe de R$ 80.936,41 (oitenta mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), acerca de cobrança de Tarifa de Cadastro, Serviços de Terceiros e despesas com correspondente bancário, em sede de Contrato de Compra e Venda de Veículo..

Na hipótese vertente, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização da Reclamação
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
.”

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, conforme reconhecido na Sentença de Primeiro Grau em capítulo não impugnado pela parte Recorrida, notadamente por haver a instituição financeira realizado cobranças abusivas/indevidas no bojo do contrato firmado entre as partes, relativas a Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e a Tarifa de Serviços Contratados junto a Terceiros, no valor de R$ 3.672,00 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais), e a Despesa Correspondente Bancário, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), incorrendo, portanto, nas infrações consumeristas previstas nos artigos 39, inciso V e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, assim dispõem, respectivamente, os dispositivos legais supramencionados,
in litteirs:

“Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

V
- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

“
Art. 51
. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV
- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
”

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda: (...)”

“III -
fiscalizar as relações de consumo;

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;

Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Por outra via, ao estabelecer a multa administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor, no valor histórico de R$ 80.936,41 (oitenta mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), o Recorrente assevera haver analisado o caso e as circunstâncias descritas pelo consumidor, segundo os critérios legais de observância obrigatória, previstas à época da ocorrência da infração no Decreto Municipal nº 11.738/03, e suas alterações vigentes.

Na hipótese, conquanto mantida a imposição de penalidade, houve a redução do seu montante pelo Juízo
a quo
para o valor de R$
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, de modo que a controvérsia cinge-se em saber se a referida minoração deve ou não ser mantida.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da pena de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (
STJ
- REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NENCESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

7 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

8
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.
(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
o que é capaz de manter o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

Por derradeiro, considerando que ambas as partes restaram vencidas em parte na presente contenda, a fixação de sucumbência recíproca, tal qual pronunciado no dispositivo da Sentença deve ser mantido íntegro, eis que respeitada a norma preconizada no artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)